Tribunal: TJBA
Processo: 8129146-08.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8129146-08.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):RAFAEL CANARIO GRESZGORN, MARIA APARECIDA ROMERO DE SOUZA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. Embargos de declaração opostos com alegação de omissão no acórdão que confirmou sentença determinando o custeio de procedimento cirúrgico, sem especificar a necessidade de realização exclusiva na rede credenciada do PLANSERV. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Acórdão embargado suficientemente fundamentado quanto à obrigação do Estado de garantir o custeio do tratamento prescrito. Pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. Jurisprudência consolidada do STJ admite o reembolso integral em hipóteses excepcionais, como urgência, ausência de rede credenciada ou recusa injustificada da operadora. Inteligência do art. 1.025 do CPC: matéria considerada prequestionada mesmo com rejeição dos embargos, para fins de interposição de recursos excepcionais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8129146-08.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR os Embargos de Declaração. Sala de Sessões, de de 2025. Des. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça